Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008141-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (AGRAVADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (AGRAVADO), ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 299.619.711-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (AGRAVADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (AGRAVADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO PRINCIPAL POR SUPOSTA COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente embargos de declaração na Ação Civil Pública nº 1025347-48.2019.8.11.0041, reconheceu a existência de coisa julgada quanto à inexistência de prescrição dos créditos pagos pelo Estado nas 10ª e 11ª medições do Contrato nº 054/1991/00/00-PJU, julgando improcedente o pedido principal de ressarcimento integral ao erário. O feito prosseguiu apenas quanto ao pedido subsidiário de restituição de correção monetária e juros indevidos. A decisão baseou-se em suposto efeito da sentença proferida em ação anterior (nº 0038807-61.2015.8.11.0041) movida por terceira empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por terceira empresa contra o Estado de Mato Grosso produz coisa julgada apta a obstar a análise do pedido de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa; e (ii) estabelecer se a exclusão liminar do pedido principal em ação civil pública, fundada em suposta coisa julgada, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à necessária instrução probatória nos casos de indícios de fraude e dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão liminar do pedido principal, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em ações que visam apurar atos dolosos de improbidade administrativa.

O reconhecimento de suposta coisa julgada material, com fundamento em ação de cobrança movida por empresa diversa, é indevido, por inexistir identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, conforme exigido pelo art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

A controvérsia submetida à presente ação civil pública não se restringe à validade da cessão de crédito, mas envolve alegações de fraude, simulação e conluio entre agentes públicos e privados, fatos que exigem ampla instrução probatória.

O art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992 (atualizada pela Lei 14.230/2021) impõe o recebimento da ação de improbidade quando presentes indícios da prática de atos ímprobos, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

A exclusão prematura do pedido de ressarcimento pode acarretar grave prejuízo ao interesse público, especialmente diante da relevância do montante envolvido (R$ 11,7 milhões) e da necessidade de apuração da legitimidade dos pagamentos realizados com recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exclusão liminar do pedido de ressarcimento integral ao erário, em ação civil pública por improbidade administrativa, é indevida quando fundada em coisa julgada oriunda de ação diversa, sem identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Havendo indícios de fraude, simulação negocial e conluio entre agentes públicos e privados, impõe-se a regular instrução probatória para apuração de eventual dano ao erário.

O princípio do
in dubio pro societate
orienta o prosseguimento da ação de improbidade administrativa sempre que presentes elementos indiciários mínimos da prática de atos ímprobos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 337, §§ 2º e 4º, e art. 356; Lei 8.429/1992, art. 17, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.385.745/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.02.2017; AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1025347-48.2019.811.0041, que julgou
improcedente o pedido de ressarcimento integral ao erário
, referente às 10ª e 11ª medições do Contrato n.º 054/1991/00/00-PJU, reconhecendo a inexistência de prescrição em razão de coisa julgada e, por conseguinte, limitando a continuidade da instrução ao pedido alternativo (cobrança de diferenças decorrentes de correção monetária e juros).

Sustenta o Agravante que a decisão é prematura, pois houve
julgamento parcial de mérito sem a devida instrução probatória
, havendo, ademais, fortes indícios de
fraude na cessão de crédito
que resultou no pagamento indevido das mencionadas medições, razão pela qual seria necessária a instrução do feito.

Pugna pelo provimento do agravo para a anulação da decisão parcial de mérito, com o regular prosseguimento da instrução.

A
liminar foi deferida
(ID 276968894), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Os agravados
Cohabita Construções LTDA. e João Carlos Simoni, e João Vergílio do Nascimento Sobrinho,
apresentaram contrarrazões (ID’s 283158897 e 282607896), pugnando pelo desproviemnto do recurso.

Outros agravados restaram inertes, conforme certidão de decurso de prazo (ID 283615860).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira,
manifestou-se pelo provimento do recurso
, destacando a necessidade de apuração da
suposta fraude na cessão de crédito
e o risco de
grave prejuízo ao erário
caso o pedido principal não seja examinado sob a ótica da conduta dolosa dos réus.

Distribuído inicialmente à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, esta declinou da competência em razão de suspeição anteriormente declarada, vindo-me os autos redistribuídos por prevenção ao Recurso de Agravo de Instrumento 1010354-26.2019.811.0000.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1025347-48.2019.8.11.0041, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelos réus Cohabita Construções Ltda. e João Carlos Simoni, reconheceu a existência de coisa julgada quanto à inexistência de prescrição dos créditos pagos pelo Estado, referentes à 10ª e 11ª medições do Contrato n.º 054/1991/00/00-PJU, julgando improcedente o pedido principal de ressarcimento integral dos valores ao erário, prosseguindo-se o feito apenas em relação ao pedido alternativo de restituição por correção monetária e juros indevidos.

A decisão agravada, ao afastar o pedido de ressarcimento principal, baseou-se exclusivamente no argumento de que, em ação anterior (processo n.º 0038807-61.2015.8.11.0041), ajuizada pela empresa DM Construtora de Obras Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, teria havido reconhecimento judicial da inexistência de prescrição dos créditos referentes às mencionadas medições, gerando, segundo entendeu o juízo
a quo
, coisa julgada material suficiente para impedir nova discussão sobre o tema.

Contudo, com a devida vênia, a solução adotada pela decisão agravada não se coaduna com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, impondo-se sua reforma.

Nos termos do artigo 356 do CPC, é possível o julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles forem incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento. Não é o que se verifica na hipótese.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega, com base nos elementos constantes dos autos, que o pagamento realizado pelo Estado, referente às 10ª e 11ª medições, ocorreu com fundamento em cessão de crédito supostamente fraudulenta, lavrada por escritura pública em favor da empresa Cohabita Construções Ltda., em 2009, com envolvimento de agentes públicos e particulares. Argumenta que os fatos evidenciam indícios de falsificação documental, simulação de negócios jurídicos e conluio entre agentes públicos e privados, ensejando grave dano ao erário no montante de R$ 11.794.631,00.

Assim, a discussão proposta pelo Parquet não se restringe à tese da prescrição dos créditos, nem à validade formal da cessão de crédito entre particulares, mas sim à apuração de uma possível prática de atos dolosos de improbidade administrativa, o que exige, por evidente, regular instrução probatória, inclusive para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Ao extinguir de plano o pedido de ressarcimento integral, a decisão agravada tolheu o direito de produção de provas e frustrou a análise de mérito da imputação principal formulada na inicial.

E como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 275001878), a exclusão prematura do pedido principal tem potencial de causar grave prejuízo ao interesse público, uma vez que o suposto dano ao erário (R$ 11,7 milhões) não decorre apenas da discussão sobre prescrição, mas da existência de vícios insanáveis na origem do crédito e da simulação negocial que resultou na apropriação indevida dos valores por terceiros que não teriam legitimidade para recebê-los.

Não se pode olvidar que o interesse público primário reclama o exaurimento da prestação jurisdicional quanto aos atos administrativos possivelmente eivados de vícios, em especial quando envolvem pagamento de verbas públicas com indícios de irregularidade.

Ao impedir a apuração dessas circunstâncias sob o fundamento de existência de coisa julgada em demanda diversa, o juízo de origem restringiu indevidamente o escopo do processo e afastou o controle jurisdicional de matéria de ordem pública, ferindo o princípio constitucional da tutela jurisdicional plena (art. 5º, XXXV, da CF).

A propósito:

“(...) art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013”. (EDcl no REsp 1.385.745/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2017).

Ademais, ainda que se reconheça que houve trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança nº 0038807-61.2015.8.11.0041, tal decisão não impede a apuração dos atos de improbidade administrativa e da regularidade do pagamento realizado, pois não houve identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, como exige o art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, para configuração de coisa julgada material.

Não se discute aqui o crédito da DM Construtora, mas sim a eventual fraude na substituição da credora originária por meio de cessão simulada, com a participação de servidores públicos e terceiros interessados, em cenário que se revela absolutamente distinto da ação de cobrança encerrada por quitação.

Ressalte-se, também, que a urgência e a relevância da matéria foram reconhecidas por esta Relatoria ao conceder liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com vistas à preservação do interesse público e à possibilidade de apuração dos fatos. Tal medida cautelar reforça a necessidade de provimento definitivo do presente recurso.

Diante do exposto, voto pelo provimento do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de: anular a decisão agravada que julgou improcedente o pedido de ressarcimento integral ao erário; e determinar o regular prosseguimento da instrução processual, com análise do pedido principal de ressarcimento sob a perspectiva dos indícios de fraude na cessão de crédito e da eventual atuação dolosa dos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025